Tribunal: TCU
Processo: 007.928/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Associacao das Empresas de Tecnologia Para Contratacoes Governamentais Atcg contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pela Associação das Empresas de Tecnologia para Contratações Governamentais (ATCG) contra o Acórdão 1507/2024-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que, em resumo, deliberou por encaminhar subsídios a cada um dos tribunais de contas dos estados e municípios e à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) acerca da contratação de plataformas privadas eletrônicas de licitação por entes subnacionais; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (vide Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que o processo de que tratam os autos possui natureza de "Relatório de Levantamento de Auditoria", com a finalidade de reunir informações sobre o uso de plataformas privadas eletrônicas de licitações pelos entes subnacionais para subsidiar futura auditoria; Considerando que as preocupações externadas pela recorrente poderão ser consideradas no planejamento e realização da auditoria futura, desde que assim autorize o relator competente; Considerando que a recorrente não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento, sobretudo no presente momento processual, em que o levantamento já foi realizado; Considerando que o mero envio de informações aos tribunais de contas dos estados e municípios não gera sucumbência à parte e não enseja pretensão recursal; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade e interesse para recorrer; Considerando que o parecer da unidade técnica propõe o não conhecimento do recurso ora sob exame (peças 100 e 101); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: a) indeferir o pedido de ingresso na condição de interessada realizado pela Associação das Empresas de Tecnologia para Contratações Governamentais (ATCG); b) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Associação das Empresas de Tecnologia para Contratações Governamentais (ATCG), em decorrência da ausência de legitimidade recursal; c) informar a recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.928/2024-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Recorrente: Associacao das Empresas de Tecnologia Para Contratacoes Governamentais Atcg (54.354.789/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Municípios do Estado de Minas Gerais (853 Municípios); Municípios do Estado do Maranhão (217 Municípios). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Associacao das Empresas de Tecnologia Para Contratacoes Governamentais Atcg. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.